Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-55.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Condomínio edilício. Responsabilidade da construtora. Ação de indenização por danos morais e materiais. Vagas de garagem entregues em número inferior ao prometido. Indenização fixada com base no laudo pericial produzido nos autos. Vagas de motocicleta não entregues, contudo, que não foram consideradas pelo perito judicial. Valor correspondente à sua metragem que deve ser acrescido à indenização.

Ementa:
Condomínio edilício. Responsabilidade da construtora. Ação de indenização por danos morais e materiais. Vagas de garagem entregues em número inferior ao prometido. Indenização fixada com base no laudo pericial produzido nos autos. Vagas de motocicleta não entregues, contudo, que não foram consideradas pelo perito judicial. Valor correspondente à sua metragem que deve ser acrescido à indenização. Áreas acessórias da garagem. Cômputo para cálculo da indenização. Impossibilidade. Ausência de valor econômico para os condôminos. Sanção prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 940 do Código Civil. Inaplicabilidade, por se tratar de reparação de danos e não de cobrança indevida. Falta de legitimação do condomínio para pleitear a reparação de danos morais em nome dos condôminos. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006669-55.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI, é apelado HUDSON
BUTANTÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006669-55.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5491 2/6
Apelação no 1006669-55.2015.8.26.0704
Apelante: Condomínio Edifício Residencial Santorini
Apelada: Hudson Butantã Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível Central
Voto no 5491
Condomínio edilício. Responsabilidade da construtora. Ação de
indenização por danos morais e materiais. Vagas de garagem
entregues em número inferior ao prometido. Indenização fixada
com base no laudo pericial produzido nos autos. Vagas de
motocicleta não entregues, contudo, que não foram consideradas
pelo perito judicial. Valor correspondente à sua metragem que
deve ser acrescido à indenização. Áreas acessórias da garagem.
Cômputo para cálculo da indenização. Impossibilidade. Ausência
de valor econômico para os condôminos. Sanção prevista no artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 940 do Código
Civil. Inaplicabilidade, por se tratar de reparação de danos e não
de cobrança indevida. Falta de legitimação do condomínio para
pleitear a reparação de danos morais em nome dos condôminos.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 353/355,
acrescenta-se que a ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Condomínio Edifício Residencial Santorini contra Hudson Butantã
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 200.341,17, corrigida
pela Tabela Prática do TJSP desde a elaboração do laudo pericial e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com a metade das custas e
despesas processuais, além dos honorários do respectivo patrono.
Inconformado,
recorre
o
condomínio
autor,
suscitando cerceamento de defesa em razão da necessidade de laudo
complementar. No mérito, afirma que a indenização calculada pelo d. perito
deixou de computar uma das vagas para automóvel e as seis vagas
destinadas a motocicletas. Defende que os valores correspondentes às vagas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006669-55.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5491 3/6
não entregues devem ser restituídos em dobro. Aduz que o cálculo da área de
cada vaga não entregue deve levar em consideração também as áreas de
circulação, manobra, rampas e acesso de pedestres, não apenas a de
estacionamento. Assevera, por fim, que, uma vez que representa os
condôminos, faz jus à indenização pelos danos morais por eles
experimentados. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 432/434) e
contrariado (fls. 412/421).
É o relatório.
Voto.
De proêmio, não há se cogitar da alegada nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que as conclusões
periciais estão devidamente fundamentadas, de forma técnica e clara, sem
necessidade de esclarecimentos outros para elucidação da controvérsia
estabelecida nos autos.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes da entrega, pela construtora, de menos vagas de
garagem do que prometidas.
Realmente, consta da escritura de instituição e
especificação do condomínio que o empreendimento contaria com 74 vagas,
sendo: 67 para automóveis (39 pequenas, 26 médias e 2 grandes), 1 para o
zelador e 6 para motocicletas (item VI, fls. 92 e 93).
A prova pericial produzida em juízo constatou,
contudo, que há somente 52 vagas para automóveis no empreendimento,
existindo, portanto, um déficit de 16 vagas no que diz respeito a tal
modalidade de veículos (cf. fls. 311). De seu turno, não há no laudo menção à
existência de nenhuma vaga para motocicletas na garagem do edifício.
Nem se diga, portanto, que o laudo pericial deixou
de considerar uma vaga para automóvel, já que havia, na escritura, a previsão
de 68 vagas, como já visto (67 indeterminadas para uso pelos condôminos e
uma vaga reservada para o zelador).
Por outro lado, de fato, o d. perito não considerou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006669-55.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5491 4/6
previsão das vagas para motocicletas no cálculo da indenização.
Deveras, não há como se considerar que o cálculo do
perito tenha substituído as 6 vagas de moto por uma vaga extra para
automóveis, seja porque tal substituição sequer constou do laudo pericial, seja
porque os cálculos do perito levaram em consideração as 68 vagas para
automóveis expressamente previstas na especificação do condomínio.
Nesse
cenário,
também
as
seis
vagas
de
motocicletas faltantes devem ser indenizadas, adotando-se o montante de R$
40.656,69 (cf. fls. 345), porquanto calculado tendo por base os valores
avaliados pelo próprio perito judicial.
No
que
tange
à
pretensão
de
indenização
correspondente à metragem de áreas correspondentes às áreas de manobra,
circulação, rampa e acesso de pedestres, razão não assiste ao apelante.
Realmente, o pedido de indenização foi formulado
tendo em vista a entrega de número de vagas inferior ao prometido, sendo
indiferente, portanto, a metragem total da garagem, mesmo porque, como
bem ressaltou o d. magistrado sentenciante, apenas as vagas possuem valor
econômico para os condôminos.
Não é o caso, ademais, de aplicação da sanção
prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ou do artigo 940 do
Código Civil, na medida em que não se trata de hipótese de cobrança
indevida, mas sim indenização pela entrega de imóvel defeituoso.
Por fim, o condomínio não ostenta legitimidade para
pleitear indenização por danos morais em nome de seus condôminos.
Como é cediço, a ninguém é dado postular em nome
próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
(artigo 18, do Código de Processo Civil). No caso dos condomínios, nos termos
da Lei 4.591/64, o que se reconhece é uma personalidade atípica para,
representado pelo síndico, propor demandas de interesse comum, como a
ação de cobrança de encargos não pagos por determinado condômino ou a
ação visando a reparação de danos materiais decorrentes de problemas
constatados nas áreas comuns, isto é, demandas de cunho patrimonial. Não
há, por outro lado, autorização legal para propositura de ação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006669-55.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5491 5/6
compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos,
proprietários de cada fração ideal, mesmo porque os danos morais possuem
natureza personalíssima e dizem respeito apenas ao foro íntimo do ofendido.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
SOFRIDOS
PELOS
CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL.
NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. A legitimidade para atuar como parte no processo, por
possuir, em regra, vinculação com o direito material, é conferida, na maioria
das vezes, somente aos titulares da relação de direito material. O CPC
contém, entretanto, raras exceções nas quais a legitimidade decorre de
situação exclusivamente processual (legitimidade extraordinária). Para esses
casos, o art. 6o do CPC exige autorização expressa em lei.
4. Conforme regra prevista nos arts. 1.348, II, do CC e 22,
§1o, "a", da Lei 4.591/64, o condomínio, representado pelo síndico (art. 12,
IX, do CPC), possui legitimidade para promover, em juízo ou fora dele, a
defesa dos interesses comuns.
5. O diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a
legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006669-55.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5491 6/6
atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos
danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada
fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano
extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do
ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido.
6. O condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de
compensação por danos morais em nome dos condôminos. Precedente da 3a
Turma.
7. Recursos especiais parcialmente conhecidos e nessa
parte providos. Sucumbência mantida”. (REsp 1177862/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe
01/08/2011)
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização também pelas
vagas de motocicleta não entregues, no valor de R$40.656,69, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos da r. sentença.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora